Tribunal: TJPA
Processo: 0002432-47.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002432-47.2015.8.14.0051

APELANTE: WAGNER MARTINS, W. MARTINS - ME

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO CARACTERIZADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. POSSIBILIDADE (EX VI ART.
72, II, C/C ART. 341, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC).
PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EX VI
RESP. N.º 1.340.553 - TEMA: 566.

1 -
In casu
encontram-se presentes os requisitos necessários a citação por edital, tendo em vista o esgotamento das diligências possíveis para localização do executado e realização da citação por AR ou Oficial de Justiça, face a mudança de endereço do executado, que se encontra em local ignorado, ensejando a citação por edital, na forma do art.
art. 256 do CPC c/c art. 8.º, incisos I a IV, da Lei n.º 6.830/80;

2 - Não se cogita em desacolhimento liminar dos embargos do devedor, por existência de impugnação genérica, quando há citação por edital e nomeação de curador especial, na forma do art. 72, inciso II, e do CPC, face a previsão do art. 341, parágrafo único, do CPC, que se aplica também as execuções fiscais, sem que isto importe em mitigar a certeza, liquidez e exigibilidade da CDA;

3 - Na espécie, restou caracterizada a interrupção do prazo prescricional, tendo em vista a citação por edital e o bloqueio de veículos encontrados, o que indica a possibilidade de penhora, por força das diligências realizadas, e afasta a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do julgamento do RESp. n.º 1.340.553 - TEMA: 566;

4 – Apelação conhecida, mas improvida, para que seja mantida a sentença recorrida à unanimidade.”

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luiza Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, em conhecer da apelação, mas negar provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 12.12.2022 até 19.12.2022.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
WAGNER MARTINS e W MARTINS – ME contra a sentença proferida nos autos de Embargos do Devedor que ajuizaram em desfavor do ESTADO DO PARÁ, com a finalidade de impugnação de Execução Fiscal que lhes é desfavorável, posto que foram julgados improcedentes o pedido de nulidade de citação por edital, assim como afastou a possibilidade de aplicação da impugnação genérica, na forma estabelecida no art. 341, parágrafo único, do CPC.

O apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos: a) nulidade da citação por edital; b) possibilidade de impugnação genérica na espécie, e c) ocorrência da prescrição intercorrente do crédito executado.

Requer assim a reforma da sentença para que seja conhecido e provido o apelo, para que seja declarada a nulidade da citação, sem que houvesse esforço real de localização do executado e/ou acolhida a existência de prescrição

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
2340378 - Pág. 01/05.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação preenche os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, em relação a nulidade da citação, sob o fundamento que não se caracterizou a hipótese do art. 256 do CPC, entendo que não assiste razão ao apelante. Vejamos:

Consta dos autos que não houve possibilidade de citação do executado por meio de AR,
sendo, posteriormente, deferida a citação por
Oficial de Justiça no despacho do ID-
13349310 - Pág. 5, mas que não também foi realizada, face a mudança de endereço do
executado, conforme Certidão do ID-
13349310 - Pág. 9.

Daí porque, em decorrência da desativação da empresa houve redirecionamento da execução aos sócios administradores, com a inclusão do sócio
Wagner Martins, mas também sem êxito,
posto que c
onsta da Certidão do ID-
13349312 - Pág. 11, que residida com a irmão e se separou há mais de 05 anos e o informante não soube indicar o seu endereço.

Importa salientar que no levantamento realizado se verifica que o endereço constante dos registros existentes é o mesmo onde o executado já não havia sido localizado por ter mudado de endereço, conforme se verifica do ID- 13349313 - Pág. 6, portanto, o executado não foi encontrado nos endereços apurados nas buscas realizadas, o que impossibilitou a citação por AR e Oficial de Justiça, na forma estabelecida no art. 8.º, incisos I a IV, da Lei n.º 6.830/80.

Neste diapasão, não se cogita de não preenchimento dos requisitos necessários a citação do executado por edital, pois restou demonstrado que se caracterizam os requisitos necessários a citação por edital, consoante a situação estabelecida no art. 256 do
CPC, in verbis:

“Art. 256.
A citação por edital será feita:

I – (...)

II -
quando ignorado, incerto
ou inacessível
o lugar em que se encontrar o citando
;”

Isto porque, foram realizadas todas as diligências possíveis para localização do executado e ao final restou demonstrado que o endereço constante dos registros existentes é o mesmo no qual não foi localizado pelos Oficiais de Justiça, ensejando o esgotamento dos meios possíveis de localização, além da adequação ao procedimento previsto em lei,
ex vi
art. 8.º, incisos I a IV, da Lei n.º 6.830/80.

Assim, não se cogita de nulidade da citação por edital realizada, consoante os documentos constantes do ID- 13349313 - Pág. 10/12.

Outrossim, não se cogita em desacolhimento de embargos do devedor, por existência de impugnação genérica, pois na espécie há situação que não exige impugnação específica, na forma do art. 341, parágrafo único, do CPC, que se aplica também as execuções fiscais, quando há citação do executado por edital e revelia, na forma decretada pelo Juízo
a quo,
por força do art. 72, inciso II, do CPC.

Neste sentido, há precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADO AUSENTE. NÃO NOMEAÇÃO DE CURADOR. NULIDADE INSANÁVEL DOS ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO EDITALÍCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a orientação do STJ de que, quando o revel é citado por edital ou com hora certa, modalidades de citação ficta, o Código de Processo Civil exige que àquele seja dado curador especial (artigo 9º, II), a quem não se aplica o ônus da impugnação específica (artigo 302, parágrafo único, do mesmo diploma processual).

2. Ademais, a verificação da ausência de prejuízo pela falta de nomeação de curador especial, in casu, demanda revolvimento do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, principalmente quanto à tese de que o comparecimento espontâneo do réu supre a nomeação de curador especial. Com efeito, o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

4. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no REsp n. 1.450.683/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2014, DJe de 10/10/2014.)

Ademais, entendo que também não se configurou a existência de prescrição na espécie, face a interrupção do prazo prescricional com a citação por edital e o bloqueio de veículos encontrados e a penhora realizada, conforme consta do registro do sistema RENAJUD dos documentos do ID- 13349313 - Pág. 14/16, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso repetitivo,

julgamento do Recurso Especial n.º 1.340.553 – Tema 566, nos seguintes termos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Por tais razões,
conheço da apelação, mas nego-lhe provimento
, para manter

a sentença recorrida, na forma do art. 932, inciso IV, letra “b”, do CPC, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora do registro constante do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 16/01/2023